Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-54.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VAINE RIBEIRO DE CAMPOS
Órgão julgador: RECORRENTE: VAINE RIBEIRO DE CAMPOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600186-54.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600186-54.2020.6.16.0022
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600186-54.2020.6.16.0022, (DRAP - 0600180-47.2020.6.16.0022) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Vaine Ribeiro de Campos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
40222, com a seguinte opção de nome: Vaine Ribeiro. (Impugnação ao Registro de Candidatura
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Vaine Ribeiro de Campos, candidata a vereadora no
município de Santo Antônio da Platina/PR, sob a alegação de que em consulta realizada ao
endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, infere-se que está constando que a filiação da
impugnada está cancelada quanto ao Partido Socialista Brasileiro - PSB. Ainda, menciona-se que
foi juntada apenas declaração de próprio punho, como prova de alfabetização, não preenchida na
presença de servidor do Cartório Eleitoral. Ou seja, não se infere a observância da forma
preconizada pelo art. 27, §5º, da Resolução 23.609 do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAINE RIBEIRO DE CAMPOS (RECORRENTE)
MATHEUS CAMPOS ZURLO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21159
616
27/11/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.411

RECURSO ELEITORAL 0600186-54.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VAINE RIBEIRO DE CAMPOS
- OAB/PR80066
ADVOGADO: MATHEUS CAMPOS ZURLO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA PRETENDIDA
NÃO
COMPROVADA.
COEXISTÊNCIA
DE
FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. PREVALÊNCIA DA MAIS RECENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar
a candidatura à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6
(seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente. Inteligência do parágrafo único do art. 22 da Lei n.
9.096/95.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 21159616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VIANE RIBEIRO DE CAMPOS, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antonio da Platina (ID
1765916), por meio da qual foi, indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrente, ao
cargo de vereador do município, pelo MDB, visto não estar comprovada sua filiação partidária e
sua escolaridade.
Em suas razões recursais (ID 17565916) sustenta o recorrente, em suma, que: a)
não foi intimada para manifestar-se quanto a ausência de comprovação de sua escolaridade;
a ausência de comprovação da escolaridade foi apontada pelo Ministério o Público em
b)
alegações finais e a seguir foi proferida a decisão que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura;
que houve cerceamento do direito de defesa;
apesar do cadastro da
c)
e)
candidatura no MDB ter ocorrido em 30 de janeiro, a data de filiação consta como sendo 4 de
abril de 2020, motivo que levou ao cancelamento da filiação frente ao PSB, claramente quem
realizou esse cadastro representando o MDB agiu de má-fé, uma vez que a recorrente optou
posteriormente pelo PSB e infelizmente por uma situação envolvendo diversos correligionários
do partido não foi possível apresentar sua ficha de filiação;f) escolheu se candidatar pelo PSB
e a alteração legislativa do artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos visa salvaguardar a
possibilidade do candidato concorrer às eleições pelo partido de sua escolha, motivo pelo qual
prevalece a filiação mais recente, deve prevalecer a data do cadastro da filiação partidária no
presente caso, uma vez que é a interpretação que melhor salvaguarda o direito constitucional
da recorrente de participar das eleições municipais pelo partido de sua escolha, que é o PSB.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acolhida a preliminar
sendo-lhe concedido prazo razoável para que a recorrente apresente o comprovante de
escolaridade e comprovante de filiação partidária. Ao final requer a reforma da Sentença de
primeiro grau para “reconhecer a filiação ao PSB, uma vez que há documentação suficiente
para determinar que a autora encontra-se filiada ao PSB e o deferimento do pedido de registro
de candidatura de VAINE RIBEIRO DE CAMPOS, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 40222, com a seguinte opção de nome: VAINE RIBEIRO”.
Em suas contrarrazões o Ministério Público Eleitoral aduziu que
.a prova de
a)
filiação partidária da candidata cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19
da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos, conforme dispõe a Súmula 20
do TSE;
a alegação de que a data do cadastro da filiação (impressa na Certidão de Filiação
b)
extraída do sistema do TSE) deva prevalecer sob a data da filiação da candidata, não deve ser
acolhida, tão pouco deve ser considerada como elemento de convicção, já que a dicção do art.
19 da Lei n° 9.096/95
com relação às consequências da dupla filiação, a redação dada pelo
; c)
Lei n° 12.891/2013, deu roupagem diferente a Lei n° 9.096/1995, determinado que no caso de
coexistência de filiação, deve prevalecer a mais recente;
diante da ausência de documento
d)
capaz de fazer prova da filiação ao PSB, prevalecerá por via de consequência, a filiação mais
recente
estando a recorrente filiada ao partido político PSB, que lançou sua candidatura,
; e)
tem-se ausente uma das condições de elegibilidade, em patente afronta à Constituição Federal
do Brasil (art. 14, § 3º, V);
sobre a alegação de ausência de citação para prova de
f)
escolaridade, deve-se observar que a recorrente foi devidamente citada nos autos para
contestar a impugnação oferecida pelo Ministério Público, conforme ID 11657334 e 12444787,
portanto, não há que s mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura, com fundamento nos art. 14, § 3°, inc. V e § 4° da Constituição Federal e art. 9°
da Lei n° 9.504/97.
Num. 21159616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID 20459866)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Efetivamente, a recorrente não foi eleita; contudo, tendo concorrido no pleito
, seu
sub judice
recurso deve ser apreciado, para os fins do estabelecido no parágrafo único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97,
que dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.
No caso, foi indeferido o pedido de registro da recorrente tanto em razão da falta de
comprovação de filiação partidária como de alfabetização.
A recorrente arguiu preliminarmente que houve cerceamento do direito de defesa, pois não
lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a ausência de comprovação de escolaridade, apontada em sede de
alegações finais pelo Ministério Público, sucedida imediatamente pela prolação da sentença.
Compulsando os autos, verifico que constou da informação prestada pelo cartório eleitoral
que a recorrente não tinha apresentado o comprovante de escolaridade (ID 17564766), No entanto, na
intimação a ela feita para a juntada dos documentos falantes, não constou do rol respectivo prova de
escolaridade (ID 17564866).
Em suas alegações finais, datada de 23.10.2020, o Ministério Público consignou que “a
candidata também deixou de apresentar comprovante de escolaridade, que é um dos requisitos de
elegibilidade, consoante exigência imposta no § 4º do art. 14 da Constituição Federal e inciso I do art. 11 da
. (ID 17565566).
Resolução nº 23.609/19 do TSE”
Todavia, observo que a recorrente após ter tomado conhecimento da ausência de
comprovação de sua escolaridade, não fez sua apresentação.
É oportuno salientar, em primeiro lugar, que a jurisprudência eleitoral já firmou entendimento
no sentido de que, nos processos de registro de candidatura, admite-se a juntada de documentos enquanto
o feito pende nas vias ordinárias. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
Num. 21159616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.
2. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos
no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na Lei
Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei
da Ficha Limpa").
3. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da
LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade,
cabível o recurso ordinário.
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida
a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde
que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a
má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

No mesmo sentido esta Corte já se pronunciou:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSENCIA DA PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. DECLARAÇÃO
DE PROPRIO PUNHO FIRMADA EM CARTÓRIO NÃO JUNTADA AOS AUTOS.
APRESENTAÇÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO ACEITA. REGISTRO
DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
2. A ausência de juntada, por ocasião do pedido de registro, de declaração de próprio
punho firmada pelo candidato, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 27 da Resolução TSE n.
23.609/19, pode ser sanada com a apresentação da declaração pela parte.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR – RECURSO ELEITORAL 0600337-58.2020, ACÓRDÃO n. 57186 de
14.11.2020, Relator VITOR ROBERTO SILVA - Publicado em Sessão) (originais sem
grifo)
Num. 21159616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

Com efeito, a recorrente não apresentou o comprovante de sua escolaridade
juntamente com seu recurso, nem pleiteou a realização da prova de que é alfabetizada, na
forma dos §§ 5º e 6º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19. Pugnou, contudo, pela
concessão de prazo para juntada do seu comprovante de escolaridade. Acontece que, dada à
exiguidade dos prazos eleitorais e a necessidade da regularidade dos atos para viabilizar a
realização do pleito, o procedimento do registro de candidatura não comporta dilação de prazo,
razão pela qua,l conforme acima exposto, é admissível a juntada, em grau de recurso de
documentos faltantes quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral.
Mas, no caso da recorrente, além da ausência de comprovação de escolaridade,
outra irregularidade impede o deferimento do registro de candidatura da recorrente.
De acordo com extrato extraído do Sistema de Filiação Partidária da Justiça
Eleitoral (ID 17564516) a situação da recorrente é a seguinte:
Partido
Municipio
Data do cadastro da filiação
Data da filiação
Situaç
MDB
Santo Antonio da Platina
30.01.2020
04.04.2020
REGU
PSB
Santo Antonio da Platina
17.03.2020
17.03.2020
CANC

Portanto a recorrente encontra-se filiada ao MDB e não ao PSB.
No caso, verificada a coexistência de filiação partidária, a regra aplicável é a do
art. 22, V, parágrafo único, da Lei nº a Lei n° 9.096/1995, in verbis:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
[...]
V – filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Buscou
, nos termos da Resolução TSE
o Partido Socialista Brasileiro – PSB
nº23.548/2017, o registro da candidatura de VAINE RIBEIRO DE CAMPOS ao cargo de
Vereador, no Município de Santo Antonio da Platina, porem como demostrado a recorrente não
se encontra filiada ao PSB.
Num. 21159616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral,
a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, a recorrente não logrou comprovar sua filiação junto ao Partido
pelo qual pretendia concorrer ao pleito.
Socialista Brasileiro – PSB,
Em suas razões a recorrente limitou-se a argumentar que:
Em suma, como a recorrente escolheu se candidatar pelo PSB e a alteração
legislativa do artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos visa salvaguardar a
possibilidade do candidato concorrer às eleições pelo partido de sua escolha,
motivo pelo qual prevalece a filiação mais recente, deve prevalecer a data do
cadastro da filiação partidária no presente caso, uma vez que é a interpretação que
melhor salvaguarda o direito constitucional da recorrente de participar das
eleições municipais pelo partido de sua escolha, que é o PSB.
Portanto, pela análise do registro de candidatura da recorrente pelo PSB
em conjunto com a Certidão de Filiação partidária, em que consta claramente que
o cadastro mais recente é o cadastro no PSB, há elementos suficientes para formar
a convicção de que a recorrente encontra-se filiada ao PSB, em estrita obediência
à Súmula nº 20 do TSE: "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei no 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".

Num. 21159616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

Em verdade, a recorrente deixou de apresentar elementos probatórios que
comprovassem sua filiação partidária, na forma que lhe faculta a Súmula 20 do TSE, o que
impede o provimento de seu pleito.
Além disso, pretendendo lançar-se candidata, era sua obrigação acompanhar a
efetivação de sua filiação, a fim de assegurar a regularidade de sua situação.
Assim, ante a ocorrência de filiação da recorrente em 02 (dois) partidos políticos,
incide a regra do art. 22 da Lei nº 9096/95.
Em situação análoga este Tribunal já se manifestou:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) - EXISTÊNCIA DE DUPLA
FILIAÇÃO - PREVALECIMENTO DA FILIAÇÃO MAIS RECENTE AO
PARTIDO - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 22 DA LEI Nº
9.096/95 - DESPROVIDO.
1.A filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, V, da CF) e, para
que seja válida para fins de registro, há de ser formalizada até seis meses antes das
eleições (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
2.Art. 22 (...) Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento
das demais.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19673, ACÓRDÃO n 52441 de 28/10/2016, Relator
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
28/10/2016 )

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Socialista Brasileiro – PSB até a data-limite prevista no art. 9º
,
da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de VIANE RIBEIRO DE
indeferido
CAMPOS, para concorrer ao cargo de vereador pelo
no
Partido Socialista Brasileiro – PSB,
município de Santo Antônio da Platina.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 21159616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600186-54.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VAINE RIBEIRO DE CAMPOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS CAMPOS ZURLO - PR80066 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21159616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715433580700000020513142
Número do documento: 20112715433580700000020513142